Tribunal: TJSP
Processo: 2012360-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica. 'Fumus boni juris' não evidenciado. Aguardo tão somente do trânsito em julgado.
Não há vácuo legal ou administrativo sobre o tema, extremamente sensível (segurança no transito).

Independentemente de dissídio judicial, consignando-se que este relator assim decide faz muito, a lei (CTB) continua em vigor e o CONTRAN disciplinou o tema através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro de 2017, plenamente em vigor e obrigatória.
Manutenção do sobrestamento.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012360-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FADEL
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 25964 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012360-35.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : FADEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Antonio Augusto Galvão de França
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão
que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão
decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste
Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido
de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos
casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é
pessoa jurídica. 'Fumus boni juris' não evidenciado. Aguardo tão
somente do trânsito em julgado.
Não há vácuo legal ou administrativo sobre o tema, extremamente
sensível (segurança no transito).
Independentemente de dissídio judicial, consignando-se que este relator
assim decide faz muito, a lei (CTB) continua em vigor e o CONTRAN
disciplinou o tema através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro de
2017, plenamente em vigor e obrigatória.
Manutenção do sobrestamento.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de tutela de urgência contra a r. decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
17 que, em ação declaratória de nulidade de autos de
infração de multas de trânsito c.c. pedido de tutela de
urgência proposta por FADEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, indeferiu a tutela de
urgência nos termos da tese firmada no IRDR 13 desta
corte e manteve o sobrestamento até o trânsito em
julgado. Inconformada, insurge-se a agravante por meio do
presente agravo e alega (fls. 01/16) e sustenta que o
prazo de um ano para o julgamento do IRDR se exauriu e,
ao fundamento que o art. 980, parágrafo único do CPC
estabelece que superado o prazo cessa a suspensão dos
processos prevista no art. 982 é que pretende o
julgamento do feito. Afirma estarem presentes os
requisitos para concessão da tutela porque seus veículos
estão impedidos de serem licenciados em razão da falta de
pagamento das multas discutidas nos autos da ação
declaratória. Assim, por entender que a agravante é uma
empresa que depende dos veículos para prestar seus
serviços sustenta que o impedimento do licenciamento
gerará lesão grave e de difícil reparação porque
comprometerá diretamente o faturamento da empresa.
Acrescenta que a concessão da tutela postulada não gerará
prejuízo ao agravado porque as multas debatidas sofrem
reajustes mensais. Deste modo pretende a concessão da
tutela para suspensão das multas aplicadas em decorrência
da não indicação do condutor, nos termos do art. 257, §
8o do CTB, para fins de licenciamento de veículos e
subsidiariamente pretende a autorização para o depósito
judicial das multas exigidas para que os licenciamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
dos veículos da agravante sejam efetivados. O recurso
foi devidamente recebido e dispensada contraminuta por
estar em termos para julgamento. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
decisão agravada.

2.
'Ab initio', consigne-se que o
julgamento do presente recurso restringe-se à verificação
da presença ou não dos requisitos ensejadores à concessão
de tutela provisória de urgência, na modalidade tutela
antecipada, nos termos do artigo 300, 'caput' do Código
de Processo Civil de 2015, que disciplina:
“Artigo 300 - A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
3.
A agravante pretende a suspensão da
exigibilidade das multas impostas por não indicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
condutor (NIC) para que possa realizar o licenciamento e
permanência de circulação de seus veículos conforme se
observa pelos documentos de fls. 70/75 dos autos
principais. No entanto, para que seja concedida tutela
provisória de urgência deve ser analisado se o postulante
possui o direito que alega e que está sujeito à situação
de perigo e, neste aspecto, ressalte-se que não se exige
a certeza jurídica sobre o direito da agravante, mas deve
ter a aparência dele para que o magistrado a analise em
cognição sumária. Daí dizer que os requisitos para
concessão da tutela não estão presentes. Isso porque a
multa por não indicação de condutor é considerada uma
sanção administrativa por descumprimento da obrigação
inserta no § 7o do art. 257 do CTB, não se submetendo à
autuação do art. 280 ou à notificação e os prazos do art.
281 do CTB.
3.1.
E, neste aspecto é recente a decisão
da C. Turma Especial de Direito Público desta Corte
acerca do julgamento do IRDR no 13. E, não obstante a
agravante sustente que ultrapassou o lapso temporal de um
ano previsto no art. 982 do CPC tem-se que esta Câmara
tem posicionamento de, em observância ao art. 987 do CPC
claro que não se afasta a relevância da tese da
agravante - aguardar o trânsito em julgado dos IRDRs.
Na hipótese dos autos a tese foi julgada, porém não houve
o trânsito em julgado. Ressalte-se que os fundamentos do
IRDR são os princípios da celeridade (eficiência),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
segurança
jurídica
(previsibilidade)
e
igualdade
(uniformidade de decisões); acrescente-se que a tese
firmada em IRDR configura questão decidida porquanto
vincula o entendimento a todos os processos em curso
nesta e. Corte. Assim, diante da hipótese da ausência do
trânsito em julgado não comporta outra solução senão a de
manutenção da decisão agravada e o sobrestamento do feito
até o efetivo trânsito em julgado do IRDR.
4.
Nem há que pretender a suspensão da
exigibilidade das multas com o pedido subsidiário de
depósito do valor integral das multas porque a
notificação da autuação, no caso de multa 'NIC' não é
mais exigida, embora não transitado em julgado ainda,
conforme entendimento firmado pela Colenda Turma Especial
da Seção de Direito Público deste Tribunal, no Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese jurídica
firmou o entendimento de que fica dispensada a lavratura
de autuação e consequente notificação nos casos de multas
por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa
jurídica.
Obviamente,
sendo
meras
sanções
administrativas, não necessitam de nova notificação:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Multas de
trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
veículo. Notificação das autuações. CTB, art. 257, §§ 7 e 8o,
e 280 e 281. 1. IRDR. Multas por não identificação do
condutor. A multa por não indicação do condutor (art. 257 §
8o da LF n° 9.503/97) não é uma multa de trânsito, mas uma
sanção administrativa acessória por descumprimento da
obrigação descrita no § 7o; não está sujeita à autuação
descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do art. 281,
que cuidam do processamento da autuação aqui inexistente. A
dupla notificação implica em desmedido e desnecessário gravame
à sociedade; implica nas despesas inerentes à lavratura da
autuação, à expedição da notificação e controle do prazo, no
induzimento ao recurso administrativo em cada autuação de
trânsito (de que, note-se, a empresa já foi notificada) com o
custo administrativo decorrente e na delonga da imputação dos
pontos ao infrator, lembrando que a pontuação prescreve em
doze meses. Implica no descumprimento previsível do relevante
efeito prospectivo da autuação. Somente questões de maior
relevo justificariam a desconsideração do § 8o do art. 257, em
uma interpretação extensiva e em homenagem a uma defesa que
de modo algum foi prejudicada. 2. IRDR. Tese. "Os art. 280 e
281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção
pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e
8o, assim dispensada a lavratura de autuação e consequente
notificação. Tal dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17
não ofendem o direito de defesa". 3. IRDR. Recurso de origem.
Fixada a tese jurídica no sentido da desnecessidade da
lavratura de nova autuação e consequente notificação na sanção
pela não indicação de condutor, a ação é mesmo improcedente.
As multas foram corretamente aplicadas à autora e são válidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012360-35.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso de origem
desprovido.” (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2187472-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
05/09/2018)
Consigne-se: não estão suspensas as
leis que vigem na República. O Código de Trânsito
Brasileiro é valido e a matéria foi disciplinada pelo
CONTRAN através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro
de 2017, plenamente em vigor e obrigatória.
5.
Destarte, ausentes os requisitos
legais tendentes à concessão da medida de urgência
almejada pela empresa agravante, a manutenção da r.
decisão agravada é medida que se impõe. Mantido o
sobrestamento, inclusive.
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Oswaldo Luiz Palu
Relator